Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721562-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAIS BENITO CORTES DA SILVA REU: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra a decisão desta Relatoria de indeferimento da petição inicial da ação rescisória fundada na violação literal de norma jurídica (CPC, art. 966, inv. V), ajuizada por Laís Benito Cortes da Silva, com relação à sentença, sem resolução de mérito, prolatada pelo e. Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, em 6 de março de 2023, nos autos do processo n.o 0741044-51.2021.8.07.0001, em que figura como “procuradora” do “autor” Eugênio Neves da Rocha na ação de obrigação de fazer, cujo objeto consistiria na declaração de inexistência de débito frente à OI S.A. A parte agravante (autora da ação rescisória) pede a apreciação do pedido liminar consistente na “suspensão dos efeitos da sentença e acórdão proferidos no âmbito da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer, processo n.o 0741044-51.2021.8.07.0001, movida em face da ora Ré, que tramitou perante a 11a Vara Cível da Comarca de Brasília – DF, mormente para suspender eventual exigência ou execução forçada da multa por litigância de má-fé e a expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público Federal, até o julgamento final desta demanda”. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (tanto que a petição inicial teria sido indeferida por esta Relatoria), tampouco estaria evidenciado o alegado perigo de dano, uma vez que os autos da sentença rescindenda se encontram arquivados, os ofícios à OAB e ao MP já teriam sido remetidos e não há notícia de pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença. Indefiro o pedido liminar. Intime-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão do agravo interno em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator